Tribunal: TJDFT
Processo: 0706280-13.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA. PERÍCIA. OUTROS MEIOS DE PROVA. PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO EM JUÍZO. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR AO DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime de furto qualificado pelo emprego de escalada (art. 155, §4o, II, do Código Penal).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se: (i) o reconhecimento da qualificadora da escalada sem a realização de exame pericial, e a admissibilidade de outros meios de prova para a sua configuração; (ii) a proporcionalidade do critério de exasperação da pena-base; (iii) de ofício, a impossibilidade de se considerar como reincidência a condenação por fato posterior ao crime em julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Ainda que o reconhecimento da qualificadora da escalada no crime de furto exija, como regra, a realização de exame pericial, admite-se sua comprovação por outros meios de prova, como a confissão judicial e os depoimentos de testemunhas colhidos sob o crivo do contraditório – desde que aptos a comprovar, de forma inconteste, a transposição de obstáculo mediante esforço anormal.
4. Embora o legislador não tenha estabelecido diretrizes matemáticas ou lógicas para o cálculo da dosimetria, a jurisprudência consolidou três critérios orientadores para o aumento da pena-base: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima abstrata; ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea – não tendo o agente direito adquirido a qualquer dos critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao julgador utilizar qualquer deles. 4.1. Adotado o critério de 1/8, inexiste espaço para falar em desproporcionalidade.
5. Condenações definitivas por fatos posteriores ao crime em julgamento não podem ser utilizadas para configurar reincidência, nem para agravar a pena com fundamento nos antecedentes, na personalidade ou na conduta social do agente. Afastada, de ofício, a agravante da reincidência no caso.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59, art. 63 e art. 155, caput e §4o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.558.060/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 10/09/2024, AgRg no AREsp no 2.625.477/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/09/2024, AgRg no HC no 797.935/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 02/10/2023; TJDFT, Acórdão no 1969358, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 13/02/2025.